Tribunal: TJDFT
Processo: 0734029-63.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA (PPE). TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO PARA AMBAS AS PARTES.
1. Agravo em Execução penal em que se discute o termo inicial para a contagem da prescrição da pretensão executória do Estado.
2. Conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal, em julgamento com repercussão geral reconhecida, “o prazo para a prescrição da execução da pena concretamente aplicada somente começa a correr do dia em que a sentença condenatória transita em julgado para ambas as partes, momento em que nasce para o Estado a pretensão executória da pena” (Tema n.o 788).
3. Negou-se provimento ao recurso.